Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-86.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0009631-86.2006.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ONEIDE MEDEIROS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. decisão de ID 22905941, mediante a qual o d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo espólio ora apelante e determinou a intimação da parte executada para efetuar o pagamento integral da dívida. Em suas razões recursais (ID 22905945), a parte executada/recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente. Preparo identificado (ID 22905946 e ID 22905947). Em sede de contrarrazões (ID 22905950), o Distrito Federal suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que o recurso cabível no caso seria o agravo de instrumento e não apelação. Sustenta que se trata de erro grosseiro, mostrando-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão recorrida. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, esta Relatoria determinou a intimação da parte apelante para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 23107176). Consoante certificado no ID 23706506, o prazo transcorreu sem manifestação. Decido. Assiste razão ao Distrito Federal quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Consoante lição de Fredie Didier Junior e de Leonardo Carneiro da Cunha, o objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se qualificam em dois grupos, de acordo com a classificação de Barbosa Moreira: (I) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; (II) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribuna. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 144). A respeito do cabimento, os doutrinadores explicam que deve ser examinado em duas dimensões: (I) recorribilidade da decisão e (II) recurso cabível. Afirmam que, em suma, o cabimento desdobra-se em dois elementos: a previsão legal do recurso e a sua adequação: previsto o recurso em lei, cumpre verificar se ele é adequado a combater aquele tipo de decisão (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribuna. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 145). No caso, o recurso cabível contra a r. decisão de origem seria o agravo de instrumento e não a apelação. Explico. A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa incidental, aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, no qual podem ser analisadas questões de ordem pública conhecíveis de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido, o Enunciado 393 da Súmula do c. STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). Quando é proferida uma decisão na qual é rejeitada a exceção de pré-executividade com o prosseguimento da execução, o pronunciamento judicial consubstancia decisão interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento e não apelação. Cumpre ressaltar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, uma vez que o equívoco na interposição do recurso não decorre de dúvida objetiva que, consoante entendimento de Fredie Didier Junior e de Leonardo Carneiro da Cunha, ocorreria em caso de equívoco de texto de lei, divergências doutrinárias ou ainda jurisprudenciais para a identificação do recurso cabível (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribuna. 17. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 145). Essa não consubstancia a hipótese dos autos, uma vez que não há controvérsia sobre a questão, o que implica a ocorrência de erro grosseiro. Nesse sentido, cito julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal: “PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EXPRESSAMENTE DESTACOU QUE O ACOLHIMENTO DA REFERIDA EXCEÇÃO NÃO PÔS FIM AO PROCESSO - APELAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é defesa interna do executado no bojo de execução e que tem por finalidade obstar os atos executivos, por isso que quando indeferida, o ato que a rejeita tem natureza interlocutória. 2. Deveras, a rejeição da exceção de pré-executividade com o prosseguimento do processo de execução desafia agravo de instrumento, ou retido, que, a fortiori, são os meios processuais adequados para evitar a preclusão.( Precedentes: RESP n.o 457181/PE, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 06.03.2006; RESP n.o 792.767/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19.12.2005; RESP n.o 493.818/MG, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 26.05.2003; RESP n.o 435.372/SP, deste relator, DJ de 09.12.2002) 3. O princípio da fungibilidade recursal reclama, para sua aplicação, a inexistência de erro grosseiro, dúvida objetiva do recurso cabível, observando-se, ademais, a tempestividade da inconformismo restando inaplicável, in casu, tendo em vista que, acaso acolhida a apelação como recurso de agravo restaria o mesmo intempestivo. (Precedentes: RCDESP na RCDESP no Ag 750223 / MG, deste relator, DJ de 18.12.2006; AgRg na MC 10533 / MS ; Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 17.10.2005; RESP 173975/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 05/10/1998; RESP 86129/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 24/09/2001) 4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 749.184/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 236). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1287926/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1009612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 06/10/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2. Decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade, determinando a exclusão de valores e o prosseguimento do feito, desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, afastando, por conseguinte, a utilização do princípio da fungibilidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1312818, 07442605720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que a apelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). 5. Cabe ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.1. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, para que seja apreciada em segunda instância, através da via recursal, é preciso que seja suscitada através da via adequada. 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) Com essas considerações, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator